Tribunal: TJES
Processo: 5000111-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000111-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VENANCIA SANTOS RAMOS
PACIENTE: ISAC FERREIRA DA CONCEICAO

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Advogado do(a) PACIENTE: VENANCIA SANTOS RAMOS - ES41149
Advogado do(a) IMPETRANTE: VENANCIA SANTOS RAMOS - ES41149

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR CORRÉU SOLTO. INDEFERIMENTO DE DESMEMBRAMENTO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 21 DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, bem como no art. 244-B, § 2º, do ECRIAD, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 27/11/2023.

Prisão em flagrante convertida em preventiva, mantida ao longo da instrução.

Sentença de pronúncia proferida em 13/06/2024, com manutenção da custódia cautelar. O paciente não interpôs recurso, ocorrendo trânsito em julgado da pronúncia apenas em relação a ele.

Corréu que responde em liberdade interpôs Recurso em Sentido Estrito, pendente de julgamento, o que, segundo a defesa, impede a designação de sessão plenária do Tribunal do Júri.

Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo após a pronúncia, sustentando-se a inaplicabilidade da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a necessidade de desmembramento do feito. Requereu-se a revogação da preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

Liminar indeferida. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na prisão preventiva após a sentença de pronúncia, diante da pendência de Recurso em Sentido Estrito interposto por corréu solto; (ii) saber se o indeferimento do desmembramento do feito configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A prisão preventiva rege-se pelo art. 312 do Código de Processo Penal, exigindo prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do periculum libertatis, podendo ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

9. O ordenamento jurídico não estabelece prazo peremptório para a duração da prisão preventiva, impondo-se aferição da razoabilidade à luz das circunstâncias concretas, considerando-se complexidade da causa, pluralidade de réus e incidentes processuais.

10. A Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. Embora o enunciado refira-se à fase instrutória, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o controle da razoabilidade da prisão após a pronúncia, não reconhecendo, todavia, excesso de prazo de forma automática, exigindo demonstração de desídia estatal ou paralisação injustificada.

11. No caso, a pendência de julgamento de Recurso em Sentido Estrito regularmente interposto por corréu constitui incidente processual previsto em lei, inerente ao rito do Tribunal do Júri, não se evidenciando inércia do Poder Judiciário.

12. O art. 80 do Código de Processo Penal confere ao magistrado faculdade de determinar a separação de processos, segundo juízo de conveniência e oportunidade, não configurando direito subjetivo da defesa. O indeferimento do desmembramento foi fundamentado na interdependência probatória e na necessidade de evitar decisões contraditórias, especialmente diante da imputação de condutas em concurso.

13. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à gravidade específica da conduta e à necessidade de resguardar a ordem pública.

14. A prisão cautelar possui natureza instrumental e não se confunde com a pena, não se reconhecendo, no estágio atual, desproporcionalidade manifesta entre a duração da custódia e a gravidade abstrata dos delitos imputados.

15. Ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão que manteve a preventiva, não se caracteriza constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

16. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 14, II; art. 69; art. 121, § 2º, I e IV.

Código de Processo Penal, art. 80; art. 312.

Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 21.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000111-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VENANCIA SANTOS RAMOS e outros

IMPETRADO: 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR CORRÉU SOLTO. INDEFERIMENTO DE DESMEMBRAMENTO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 21 DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, bem como no art. 244-B, § 2º, do ECRIAD, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 27/11/2023.

Prisão em flagrante convertida em preventiva, mantida ao longo da instrução.

Sentença de pronúncia proferida em 13/06/2024, com manutenção da custódia cautelar. O paciente não interpôs recurso, ocorrendo trânsito em julgado da pronúncia apenas em relação a ele.

Corréu que responde em liberdade interpôs Recurso em Sentido Estrito, pendente de julgamento, o que, segundo a defesa, impede a designação de sessão plenária do Tribunal do Júri.

Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo após a pronúncia, sustentando-se a inaplicabilidade da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a necessidade de desmembramento do feito. Requereu-se a revogação da preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

Liminar indeferida. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na prisão preventiva após a sentença de pronúncia, diante da pendência de Recurso em Sentido Estrito interposto por corréu solto; (ii) saber se o indeferimento do desmembramento do feito configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A prisão preventiva rege-se pelo art. 312 do Código de Processo Penal, exigindo prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do periculum libertatis, podendo ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

9. O ordenamento jurídico não estabelece prazo peremptório para a duração da prisão preventiva, impondo-se aferição da razoabilidade à luz das circunstâncias concretas, considerando-se complexidade da causa, pluralidade de réus e incidentes processuais.

10. A Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. Embora o enunciado refira-se à fase instrutória, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o controle da razoabilidade da prisão após a pronúncia, não reconhecendo, todavia, excesso de prazo de forma automática, exigindo demonstração de desídia estatal ou paralisação injustificada.

11. No caso, a pendência de julgamento de Recurso em Sentido Estrito regularmente interposto por corréu constitui incidente processual previsto em lei, inerente ao rito do Tribunal do Júri, não se evidenciando inércia do Poder Judiciário.

12. O art. 80 do Código de Processo Penal confere ao magistrado faculdade de determinar a separação de processos, segundo juízo de conveniência e oportunidade, não configurando direito subjetivo da defesa. O indeferimento do desmembramento foi fundamentado na interdependência probatória e na necessidade de evitar decisões contraditórias, especialmente diante da imputação de condutas em concurso.

13. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à gravidade específica da conduta e à necessidade de resguardar a ordem pública.

14. A prisão cautelar possui natureza instrumental e não se confunde com a pena, não se reconhecendo, no estágio atual, desproporcionalidade manifesta entre a duração da custódia e a gravidade abstrata dos delitos imputados.

15. Ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão que manteve a preventiva, não se caracteriza constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

16. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 14, II; art. 69; art. 121, § 2º, I e IV.

Código de Processo Penal, art. 80; art. 312.

Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Isac Ferreira da Conceição, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES, nos autos da ação penal nº 0000594-67.2023.8.08.0015.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com corréus, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, bem como pelo art. 244-B, § 2º, do ECRIAD, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 27/11/2023. Foi preso em flagrante na data dos fatos, tendo a custódia convertida em preventiva, permanecendo segregado desde então.

Sobreveio sentença de pronúncia em 13/06/2024, mantida a prisão preventiva.

O paciente não interpôs recurso, ocorrendo trânsito em julgado da decisão de pronúncia apenas em relação a ele.

O corréu, que responde solto, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ainda pendente de julgamento, circunstância que impede, segundo a defesa, a designação da sessão plenária do Tribunal do Júri.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo após a pronúncia, aduzindo que já transcorreram mais de dois anos de prisão cautelar e mais de um ano e cinco meses desde o trânsito em julgado da pronúncia para o paciente, sem previsão de julgamento, em razão de recurso interposto exclusivamente por corréu em liberdade.

Afirma que a demora não pode ser imputada ao paciente, tampouco pode justificar manutenção de prisão por tempo indeterminado. Defende a inaplicabilidade da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o verbete refere-se ao excesso de prazo na instrução, não alcançando a demora posterior à pronúncia e anterior ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Alega que houve requerimento de desmembramento do feito, com concordância do Ministério Público em primeiro grau, o qual foi indeferido pelo magistrado, o que, segundo sustenta, agravou o excesso de prazo e perpetuou a custódia cautelar sem perspectiva de julgamento.

Destaca condições pessoais favoráveis do paciente, afirmando tratar-se de réu primário, sem registros criminais, possuidor de residência fixa, e que contava menos de 21 anos na data dos fatos, circunstância que ensejaria causa de diminuição de pena. Aduz que, em eventual condenação, não cumpriria regime mais gravoso do que o cárcere cautelar atualmente suportado.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se o excesso de prazo e o constrangimento ilegal decorrente da demora na submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

R
E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Isac Ferreira da Conceição, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES, nos autos da ação penal nº 0000594-67.2023.8.08.0015.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com corréus, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, bem como pelo art. 244-B, § 2º, do ECRIAD, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 27/11/2023. Foi preso em flagrante na data dos fatos, tendo a custódia convertida em preventiva, permanecendo segregado desde então.

Sobreveio sentença de pronúncia em 13/06/2024, mantida a prisão preventiva.

O paciente não interpôs recurso, ocorrendo trânsito em julgado da decisão de pronúncia apenas em relação a ele.

O corréu, que responde solto, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ainda pendente de julgamento, circunstância que impede, segundo a defesa, a designação da sessão plenária do Tribunal do Júri.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo após a pronúncia, aduzindo que já transcorreram mais de dois anos de prisão cautelar e mais de um ano e cinco meses desde o trânsito em julgado da pronúncia para o paciente, sem previsão de julgamento, em razão de recurso interposto exclusivamente por corréu em liberdade.

Afirma que a demora não pode ser imputada ao paciente, tampouco pode justificar manutenção de prisão por tempo indeterminado. Defende a inaplicabilidade da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o verbete refere-se ao excesso de prazo na instrução, não alcançando a demora posterior à pronúncia e anterior ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Alega que houve requerimento de desmembramento do feito, com concordância do Ministério Público em primeiro grau, o qual foi indeferido pelo magistrado, o que, segundo sustenta, agravou o excesso de prazo e perpetuou a custódia cautelar sem perspectiva de julgamento.

Destaca condições pessoais favoráveis do paciente, afirmando tratar-se de réu primário, sem registros criminais, possuidor de residência fixa, e que contava menos de 21 anos na data dos fatos, circunstância que ensejaria causa de diminuição de pena. Aduz que, em eventual condenação, não cumpriria regime mais gravoso do que o cárcere cautelar atualmente suportado.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se o excesso de prazo e o constrangimento ilegal decorrente da demora na submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Convido na sequência, a doutora Vedância Santos, para a
sustentação do item 9 da pauta de minha relatoria. Com a palavra,
doutora.

*

A SRª ADVOGADA VENÂNCIA SANTOS RAMOS:-

Boa tarde,
E
xcelências.

Cumprimento o relator e presidente deste habeas corpus, o doutor Pedro Val
ls Feu Rosa
, a quem estendo
o
cumprimento aos demais desembargadores.

Excelências. O que se busca aqui nes
t
e processo,
e serei
breve, é de fato a liberdade do paciente Isaac Ferreira da Conceição.

A princípio, o HC foi interposto no sentido de que havia um excesso de prazo entre a decisão de pronúncia e o julgamento, que de qualquer forma ainda não tem data para realização, e essa decisão de pronúncia já precluiu para ele já há
1
um ano e
10 (
dez
)
meses há um constrangimento ilegal em razão de não ter ainda uma previsibilidade deste julgamento, foi pedido, são quatro réus nesse processo, foi pedido a extensão dos efeitos em razão a um dos corr
é
us soltos, ao Isaac, e em razão das condições deste paciente, que além de primário, que diferencia aos outros demais corr
é
us que estão presos, ele é menor de 21 anos na data do fato.

E a decisão que em 2023, que baseou o decreto prisional, ela colocava a garantia da ordem pública como credibilidade das instituições, ela colocou o risco reiterado da situação delitiva, mas apenas só com dois corr
é
us que estão ali presos, falou da conveniência da instrução e a instrução processual já acabou, e ela colocou com relação à aplicação da lei penal colocando uma futurologia de uma possível fuga do
paciente.

Só que aqui, Excelências, e eu vou abrir um parênteses que eu não quero falar
muito sobre o princípio da presunção de inocência e também não quero adentrar no mérito, mas preciso pontuar algumas coisas que ocorreram nesse processo. A primeira é que o paciente foi preso longe de todo mundo, sem nenhum dos petrechos que foram apreendidos no processo, sequer com a arma ou qualquer outra situação.

Na instrução, e o outro ponto também relevante, é que na instrução nenhuma das duas vítimas, as mais interessantes na condenação de alguém porque tiveram a integridade física violada, elas não reconhecem não só o paciente, mas nenhum dos outros corr
é
us.

E aqui, com relação à questão da aplicação do ao contraditório das decisões, que só vem reiterando a mesma situação fática que estava lá no início da situação, essa situação fática, ela alterou. Você tem uma instrução onde as duas vítimas, que são as mais interessadas no processo, elas não reconhecem nenhum dos autores ali, nenhum dos denunciados e nenhum, possivelmente, dos pronunciados.

E me perdoem, Vossas Excelências, mas colocar num decreto,
trata-se de tentativa de homicídio, mas colocar num decreto de uma tentativa de homicídio, a credibilidade das instituições é simplesmente atestar que ele não tem fundamento mais
i
dôneo para fundamentar, de fato, um decreto prisional de uma
seriedade muito grande.

E a reiteração de um risco, o paciente é primário e na data do fato ele era menor de 21 anos, tem uma questão da corrupção de memórias qualificadas, que mesmo condenado posteriormente, tendo em vista com relação à questão da prescrição, possivelmente já está prescrito, porque ela conta pela metade.

E para finalizar,
q
uand
o
estuda
mos
determinados processos,
essa aqui também é a minha primeira sustentação na Câmara,
e eu só tenho um ano e dez meses que eu advogo. Então, eu gosto muito de equiparar, fazer analogias. E esse processo, e o processo criminal como um todo, para mim parece uma gravidez ou um parto,
p
orque começa ali da concepção, que é o fato, onde se gera, onde se vai analisar, aí a gente tem a implementação deste feto ali,
e
aí eu coloco, e é bem legal que tem
os
o Instituto da
Cadeia de Custódia e do Juízo das Garantias, que ele vai analisar se
tem ou não materialidade ou autoria suficiente para dar prosseguimento, e a implementação para mim vem com o prosseguimento com relação à denúncia, que vai apurar ali os fatos.

E o desenvolvimento desse processo seria a instrução. E nesse desenvolvimento, quando se tem alguma questão onde nós, uma alteração fática, dali vem a possibilidade do nascimento, ou um nascimento prematuro, ou que se postergue esse nascimento até quando, de fato, o feto, o bebê possa vir.

Então, assim, dentro desse procedimento, o desenvolvimento, ali, quando as vítimas falam que não reconhecem nenhum dos autores, nenhum dos denunciados, há uma alteração fática circunstancial que implica não na questão de mérito, mas na questão da manutenção da prisão do Isaac e das condições dele como corréu.

Dentro dos corr
éu
s, tem esse corr
éu
solto
e ele
em si, ele se identifica as características dele mais com relação ao corr
éu
que está solto do que com os dois corr
éus
que estão presos com ele, porque ele não é reincidente. E ele,
de fato, também ali era menor de 21 anos na data de todo aparato
estatal.

P
eço que vossas excelências, especificamente o doutor Pedro, que também é o relator, considerem as argumentações da defesa. Ainda não se tem uma previsibilidade com relação ao julgamento deste processo.

E, de fato, fa
rei
novamente uma analogia, façam um parto cesariana e concedam a liberdade com as medidas cautelares com relação ao paciente.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutora, como sempre procedo e, havendo sustentação,
peço retorno em prestígio à argumentação produzida a
partir da tribuna.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:

Presidente, só gostaria de me pronunciar com relação à doutora
Venância,
ilustre
a
dvogada, que está debutando nesta Câmara. Ela se portou como uma verdadeira veterana
e
demonstrou o conhecimento daquilo que está sustentando e se ouve muito bem. Eu a parabenizo. O nome disso é responsabilidade para com o cliente.

Era o que tinha registrado.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Adiro, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutora. E peço licença para aderir a
esses registros.

*

A SRª ADVOGADA VENÂNCIA SANTOS RAMOS:-

Muito obrigada, Excelências.

*

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Isac Ferreira da Conceição, no qual se sustenta constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo após a sentença de pronúncia, bem como se postula a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

A defesa afirma que o paciente se encontra segregado desde 27/11/2023, que a decisão de pronúncia foi proferida em 13/06/2024 e que transitou em julgado apenas para ele, não havendo, contudo, previsão para designação de sessão do Tribunal do Júri em razão de Recurso em Sentido Estrito interposto por corréu solto.

Sustenta que já transcorreu lapso superior a dois anos de prisão cautelar, sendo inaplicável a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, pois não se discute excesso de prazo na instrução, mas demora posterior à pronúncia. Argumenta, ainda, que houve requerimento de desmembramento do feito, com concordância ministerial em primeiro grau, indeferido pelo juízo processante, o que teria perpetuado a custódia.

Invoca condições pessoais favoráveis, primariedade, ausência de antecedentes e menoridade relativa à época dos fatos, afirmando que, em eventual condenação, não cumpriria regime mais gravoso que o atualmente imposto.

A controvérsia exige exame atento da natureza da prisão cautelar e da evolução processual do feito.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, em contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas, tendo a custódia convertida em preventiva.

Sobreveio sentença de pronúncia reconhecendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com manutenção da segregação.

Posteriormente, houve revisão nonagesimal, na qual o juízo reafirmou a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar ordem pública.

De início, não procede a alegação de ilegalidade automática em razão do tempo de prisão.

O ordenamento jurídico pátrio não estabelece prazo peremptório para duração da prisão preventiva.

O controle judicial da custódia cautelar se realiza à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados complexidade da causa, número de réus, incidentes processuais e atuação das partes. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que os prazos processuais não se contam de forma aritmética, devendo ser aferidos segundo as particularidades do caso concreto.

É certo que a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, pronunciado o réu, fica superada alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

A defesa sustenta que o enunciado não alcança demora posterior à pronúncia.

De fato, o verbete refere-se especificamente à fase instrutória.

Contudo, a superação da instrução afasta eventual alegação de mora anterior e transfere a análise para outro parâmetro: a razoabilidade da duração da prisão até julgamento pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite controle da razoabilidade mesmo após a pronúncia, mas não reconhece, de forma automática, excesso de prazo apenas pelo decurso temporal.

Exige-se demonstração de desídia estatal ou paralisação injustificada.

No caso em exame, não se verifica inércia do Poder Judiciário.

O processo encontra-se aguardando julgamento de Recurso em Sentido Estrito regularmente interposto por corréu, se encontrando na pauta virtual que se encerra no dia 27 de fevereiro de 2026.

Trata-se de incidente processual previsto em lei, cujo processamento é inerente à dinâmica procedimental do rito do júri.

A pendência recursal impede consolidação definitiva da decisão de pronúncia quanto a todos os acusados, circunstância que, por si só, repercute na organização da pauta plenária.

A defesa argumenta que o paciente não pode ser prejudicado por recurso manejado por corréu solto e que o desmembramento seria medida adequada para viabilizar julgamento imediato.

Entretanto, o art. 80 do Código de Processo Penal confere ao magistrado faculdade de separação dos processos, segundo juízo de conveniência. Não se trata de direito subjetivo da defesa.

No caso concreto, o indeferimento do desmembramento foi fundamentado na interdependência probatória e na necessidade de evitar decisões contraditórias, especialmente diante da imputação de condutas praticadas em concurso e com liame subjetivo comum.

A unidade do julgamento no Tribunal do Júri, em hipóteses de coautoria e conexão probatória intensa, preserva coerência da análise fática e evita fracionamento artificial de narrativa delitiva. Não se identifica ilegalidade manifesta na opção adotada pelo juízo processante, tampouco teratologia apta a ensejar intervenção pela via estreita do habeas corpus.

No que concerne às condições pessoais favoráveis invocadas, é pacífico entendimento de que primariedade, residência fixa e bons antecedentes, embora relevantes, não impedem manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à ordem pública e à gravidade específica do fato.

No caso, a decisão de manutenção destacou emprego de arma de fogo, atuação conjunta, contexto de disputa por tráfico e tentativa de ceifar duas vidas em via pública, circunstâncias que revelam periculosidade concreta da conduta.

A alegação de que eventual condenação poderia resultar em regime menos gravoso não conduz, por si só, à revogação da preventiva.

A prisão cautelar possui natureza instrumental e finalidade diversa da pena, sendo destinada à tutela da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Não há nos autos demonstração inequívoca de desproporcionalidade evidente entre duração da custódia e eventual reprimenda abstratamente cominada aos delitos imputados, cuja pena máxima, considerada qualificadora e concurso material, revela elevada gravidade.

Também não se constata alteração fática relevante desde a última revisão nonagesimal que fragilize os fundamentos anteriormente reconhecidos. Ao contrário, o juízo reafirmou, em decisão recente, a persistência do
periculum libertatis
.

Em síntese, embora o lapso temporal mereça permanente vigilância jurisdicional, não se verifica, no estágio atual, constrangimento ilegal evidente.

A demora decorre de trâmite recursal regular e de opção fundamentada pela manutenção da unidade processual. A custódia encontra-se periodicamente reavaliada e amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

Diante desse quadro, ausente ilegalidade manifesta ou desproporção evidente, a ordem deve ser denegada.

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o eminente relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000111-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VENANCIA SANTOS RAMOS
PACIENTE: ISAC FERREIRA DA CONCEICAO

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Advogado do(a) PACIENTE: VENANCIA SANTOS RAMOS - ES41149
Advogado do(a) IMPETRANTE: VENANCIA SANTOS RAMOS - ES41149

VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Isac Ferreira da Conceição, no qual se sustenta constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo após a sentença de pronúncia, bem como se postula a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

A defesa afirma que o paciente se encontra segregado desde 27/11/2023, que a decisão de pronúncia foi proferida em 13/06/2024 e que transitou em julgado apenas para ele, não havendo, contudo, previsão para designação de sessão do Tribunal do Júri em razão de Recurso em Sentido Estrito interposto por corréu solto.

Sustenta que já transcorreu lapso superior a dois anos de prisão cautelar, sendo inaplicável a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, pois não se discute excesso de prazo na instrução, mas demora posterior à pronúncia. Argumenta, ainda, que houve requerimento de desmembramento do feito, com concordância ministerial em primeiro grau, indeferido pelo juízo processante, o que teria perpetuado a custódia.

Invoca condições pessoais favoráveis, primariedade, ausência de antecedentes e menoridade relativa à época dos fatos, afirmando que, em eventual condenação, não cumpriria regime mais gravoso que o atualmente imposto.

A controvérsia exige exame atento da natureza da prisão cautelar e da evolução processual do feito.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, em contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas, tendo a custódia convertida em preventiva.

Sobreveio sentença de pronúncia reconhecendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com manutenção da segregação.

Posteriormente, houve revisão nonagesimal, na qual o juízo reafirmou a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar ordem pública.

De início, não procede a alegação de ilegalidade automática em razão do tempo de prisão.

O ordenamento jurídico pátrio não estabelece prazo peremptório para duração da prisão preventiva.

O controle judicial da custódia cautelar se realiza à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados complexidade da causa, número de réus, incidentes processuais e atuação das partes. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que os prazos processuais não se contam de forma aritmética, devendo ser aferidos segundo as particularidades do caso concreto.

É certo que a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, pronunciado o réu, fica superada alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

A defesa sustenta que o enunciado não alcança demora posterior à pronúncia.

De fato, o verbete refere-se especificamente à fase instrutória.

Contudo, a superação da instrução afasta eventual alegação de mora anterior e transfere a análise para outro parâmetro: a razoabilidade da duração da prisão até julgamento pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite controle da razoabilidade mesmo após a pronúncia, mas não reconhece, de forma automática, excesso de prazo apenas pelo decurso temporal.

Exige-se demonstração de desídia estatal ou paralisação injustificada.

No caso em exame, não se verifica inércia do Poder Judiciário.

O processo encontra-se aguardando julgamento de Recurso em Sentido Estrito regularmente interposto por corréu, se encontrando na pauta virtual que se encerra no dia 27 de fevereiro de 2026.

Trata-se de incidente processual previsto em lei, cujo processamento é inerente à dinâmica procedimental do rito do júri.

A pendência recursal impede consolidação definitiva da decisão de pronúncia quanto a todos os acusados, circunstância que, por si só, repercute na organização da pauta plenária.

A defesa argumenta que o paciente não pode ser prejudicado por recurso manejado por corréu solto e que o desmembramento seria medida adequada para viabilizar julgamento imediato.

Entretanto, o art. 80 do Código de Processo Penal confere ao magistrado faculdade de separação dos processos, segundo juízo de conveniência. Não se trata de direito subjetivo da defesa.

No caso concreto, o indeferimento do desmembramento foi fundamentado na interdependência probatória e na necessidade de evitar decisões contraditórias, especialmente diante da imputação de condutas praticadas em concurso e com liame subjetivo comum.

A unidade do julgamento no Tribunal do Júri, em hipóteses de coautoria e conexão probatória intensa, preserva coerência da análise fática e evita fracionamento artificial de narrativa delitiva. Não se identifica ilegalidade manifesta na opção adotada pelo juízo processante, tampouco teratologia apta a ensejar intervenção pela via estreita do habeas corpus.

No que concerne às condições pessoais favoráveis invocadas, é pacífico entendimento de que primariedade, residência fixa e bons antecedentes, embora relevantes, não impedem manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à ordem pública e à gravidade específica do fato.

No caso, a decisão de manutenção destacou emprego de arma de fogo, atuação conjunta, contexto de disputa por tráfico e tentativa de ceifar duas vidas em via pública, circunstâncias que revelam periculosidade concreta da conduta.

A alegação de que eventual condenação poderia resultar em regime menos gravoso não conduz, por si só, à revogação da preventiva.

A prisão cautelar possui natureza instrumental e finalidade diversa da pena, sendo destinada à tutela da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Não há nos autos demonstração inequívoca de desproporcionalidade evidente entre duração da custódia e eventual reprimenda abstratamente cominada aos delitos imputados, cuja pena máxima, considerada qualificadora e concurso material, revela elevada gravidade.

Também não se constata alteração fática relevante desde a última revisão nonagesimal que fragilize os fundamentos anteriormente reconhecidos. Ao contrário, o juízo reafirmou, em decisão recente, a persistência do
periculum libertatis
.

Em síntese, embora o lapso temporal mereça permanente vigilância jurisdicional, não se verifica, no estágio atual, constrangimento ilegal evidente.

A demora decorre de trâmite recursal regular e de opção fundamentada pela manutenção da unidade processual. A custódia encontra-se periodicamente reavaliada e amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

Diante desse quadro, ausente ilegalidade manifesta ou desproporção evidente, a ordem deve ser denegada.

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.